Tribunal: CARF
Processo: 15563.720220/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720220/2016-21
ACÓRDÃO
1101-001.486 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PPX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2012
IRPJ. FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada falta de recolhimento de tributo em procedimento de revisão
de declaração, efetua-se o lançamento de ofício correspondente aos
valores não recolhidos/declarados em DCTF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.486 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720220/2016-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 462-473) interposto contra acórdão da 5a
Turma da DRJ04 (e-fls. 447-454) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 147-182)
apresentada contra autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 124-135) cujo objeto é a constatação de
insuficiência de recolhimento de tributo declarado em obrigação acessória.
Conforme consta do Termo de Constatação Fiscal que instrui os autos de infração
(e-fls. 121-123), foi constatada divergência entre os valores declarados em DIPJ e aqueles
declarados e pagos em DCTF, para os quais o contribuinte, no curso do procedimento fiscal,
alegou dispor de créditos de PIS e COFINS:
(1) O contribuinte declarou em sua DIPJ do ano calendário de 2012, na linha 22 –
Imposto de Renda a Pagar da ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda a Pagar, o
valor de R$ 1.753.330,39, como saldo a pagar de IRPJ referente ao 3o trimestre do
ano calendário de 2012. Em consulta aos sistemas da RFB, constatou-se que o
contribuinte declarou em DCTF/pagou R$ 4.611,52 a este título. Assim sendo,
restaram sem declaração/ pagamento R$ 1.748.718,87 a título de IRPJ a Pagar
sobre o lucro real do 3o trimestre de 2012.
(2) O contribuinte declarou em sua DIPJ do ano calendário de 2012, na linha 86 –
Contribuição Social a Pagar da ficha 12A – Cálculo da Contribuição Social a Pagar,
o valor de R$ 633.358,94, como saldo a pagar de CSLL referente ao 3o trimestre
do ano calendário de 2012. Em consulta aos sistemas da RFB, constatou-se que o
contribuinte declarou em DCTF/pagou R$ 2.766,91 a este título. Assim sendo,
restaram sem declaração/pagamento R$ 630.592,03 a titulo de CSLL a Pagar sobre
o lucro real do 3o trimestre de 2012.
(...)
(4) Em atendimento, através de correspondência datada de 06/05/2015o
contribuinte apresentou uma planilha onde pretendia demonstrar a existência de
créditos da COFINS que teriam sido utilizados para satisfação dos débitos
apontados nos itens 1 e 2 do presente Termo. Foi juntada à resposta um
PER/DCOMP que seria apresentado (não transmitido) contendo estas
informações, bem como fichas de DIPJ também não transmitida que,
supostamente, demonstrariam valores diferentes de IRPJ e CSLL a pagar no 3o
trimestre de 2012, sem outros esclarecimentos adicionais que permitissem
desconsiderar as diferenças apontadas.
(...)
(6) Desta forma, restou a esta Fiscalização efetuar o lançamento das diferenças de
IRPJ e da CSLL apontadas nos itens 1 e 2, respectivamente, através da lavratura de
Auto de Infração.
Em face do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação em que argumenta
genericamente a improcedência do auto de infração, em face das normas aplicáveis relativas à
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.486 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720220/2016-21
3
apuração do Imposto de Renda pelo Lucro Real. Como bem resumiu a DRJ, a impugnação defende
que:
a. o recurso é tempestivo;
b. a cobrança de supostos débitos de IRPJ e CSLL, por supostas divergências entre
os valores declarados na DIPJ e DCTF, não pode de maneira alguma prosperar,
tendo em vista que a própria Fiscalização admite que o Contribuinte havia
declarado que pretendia compensar os valores supostamente devidos através de
PER/DCOMP, eis que dispunha de créditos de COFINS;
c. A apuração do Imposto de Renda pela sistemática do Lucro Real, conforme se
infere da DIPJ 2013, permite adições e exclusões ao lucro líquido do período de
apuração(trimestral ou anual) do imposto e compensações de prejuízos fiscais
autorizadas pela legislação pertinente, podendo a pessoa jurídica optar pela
sistemática do recolhimento mensal do IRPJ por estimativa, sem prejuízo dos
ajustes elencados também pela legislação;
d. Os dispositivos legais apontados visam adequar a base de cálculo do Imposto
de Renda ao pressuposto de fato estipulado no texto constitucional, isto é, para
permitir que incida tão somente sobre o acréscimo patrimonial, haja vista que os
recolhimentos mensais constituem antecipação do imposto devido ao final do
exercício;
Inicialmente, foi proferida Comunicação de Intempestividade (e-fls. 189) da
impugnação. Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls. 195-227),
demonstrando a tempestividade da impugnação e pugnando pelo seu conhecimento. Despacho
de e-fl. 234 revisou a tempestividade da peça, reconhecendo-a e, com isso, remetendo os autos à
DRJ.
Apreciando a impugnação, a DRJ proferiu decisão que restou a seguir ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012 IRPJ.
FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada falta de recolhimento de tributo em procedimento de revisão de
declaração, efetua-se o lançamento de ofício correspondente aos valores não
recolhidos/declarados em DCTF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2011 CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada falta de recolhimento de tributo em procedimento de revisão de
declaração, efetua-se o lançamento de ofício correspondente aos valores não
recolhidos/declarados em DCTF.
A Recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando as mesmas alegações da sua
impugnação quanto à sistemática de apuração do lucro real e a natureza jurídica dos
recolhimentos a título de estimativa mensal.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.486 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720220/2016-21
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo.
De início, nota-se que as razões trazidas pela Recorrente em seu recurso voluntário
são absolutamente idênticas àquelas alegações genéricas que foram suscitadas na impugnação e
já detalhadamente rejeitadas pela DRJ na decisão recorrida. A Recorrente limita-se, em seu
recurso voluntário, a repetir ipsis literis a ampla reprodução de dispositivos legais e excertos
dogmáticos feita na impugnação, sem, contudo, indicar especificamente as razões de reforma da
decisão recorrida.
É certo que cabe ao Recorrente o dever de apresentar suas razões e fundamentos
quanto à incorreção ou eventual equívoco incorrido pelo julgador de piso, sob pena de violação ao
princípio da dialeticidade, dever que não se completa com a mera reprodução de razões já
trazidas aos autos. Nesse sentido:
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos apresentados pela
instância a quo para a improcedência da impugnação, limitando-se replicar ipsis
litteris as teses contidas na impugnação, em franca colisão ao princípio da
dialeticidade. (CARF – Acórdão no 2202-010.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de 10/08/2023)
No entanto, apenas por uma cautelosa atenção ao formalismo moderado e por
força da primazia da solução de mérito, princípios que regem a relação processual (também) na
esfera administrativa, conhecerei do recurso. E, nesse esforço, não há como adotar solução
distinta daquela adotada pela DRJ.
Como visto, o lançamento decorre simplesmente de diferença observada entre a
DIPJ e a DCTF relativas ao 3o trimestre do ano calendário de 2012. Em consulta aos sistemas da
RFB, constatou-se que o contribuinte declarou em DCTF/pagou valor sensivelmente inferior
àquele declarado em DIPJ pelo próprio contribuinte.
Não há nos autos, seja na impugnação ou recurso, uma única explicação para a
diferença apurada. No curso do procedimento fiscal, após intimação, o contribuinte se limitou a
apresentar uma planilha que, supostamente, trataria de créditos de PIS e COFINS que sequer
foram objeto de pedido de restituição, ressarcimento ou compensação, bem como fichas de uma
declaração que sequer foi entregue à RFB.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.486 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720220/2016-21
5
Trata-se pura e simplesmente de tributo declarado e não pago, apesar das
alegações da Recorrente.
Assim, peço vênia para transcrever a correta decisão da DRJ que ora adoto como
fundamento de decidir, uma vez que, face às circunstâncias do caso concreto e absoluta ausência
de qualquer tipo de explicação, argumento ou dialeticidade pela Recorrente, dispensa qualquer
outro tipo de aprofundamento por parte deste julgador:
13. Os argumentos apresentados pela recorrente, em sua peça impugnatória, são
obviamente insuficientes para combater o lançamento fiscal:
a. em nenhum momento foram contestados os valores declarados na DIPJ,
relativos ao IRPJ e à CSLL apurados do 3o trimestre do ano-calendário 2012 - o
contribuinte apresentou a Autoridade Fiscal(fls. 093/106) apenas uma planilha
contendo valores relativos a supostos créditos de COFINS, uma PER/DCOMP não
transmitida e fichas de uma DIPJ também não transmitida à RFB com valores
diferentes de IRPJ e CSLL a pagar do que aqueles constantes da DIPJ originalmente
apresentada(fls. 002/089);
b. as considerações acerca da apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica pela
sistemática do Lucro Real Anual, com o recolhimento mensal por estimativas, não
são aptas a produzir qualquer efeito sobre esse julgamento, pois, na DIPJ
apresentada à RFB, a recorrente optou pela sistemática do lucro real trimestral(fl.
003) – nesse sentido, o lançamento efetuado pela Autoridade Fiscal refere-se ao
3o trimestre do ano-calendário 2012;
c. Da mesma forma, o julgado colacionado acerca da legalidade da sistemática do
recolhimento mensal antecipado por estimativas não tem qualquer aplicabilidade
ao caso em tela – O mesmo pode ser dito em relação ao segundo julgado, cuja
temática é a aplicação da SELIC na correção de valores devolvidos ao contribuinte,
relativos a eventuais pagamentos indevidos das estimativas;
d. a afirmação de que “a própria Fiscalização admite que o Contribuinte havia
declarado que pretendia compensar os valores supostamente devidos através de
PER/DCOMP, eis que dispunha de créditos de COFINS", é obviamente inócua –
ademais, a eventual existência de créditos de COFINS não ilide a obrigatoriedade
de declaração em DCTF dos valores apurados de IRPJ e CSLL, e nem mesmo tais
créditos, se existentes, poderiam reduzir o IRPJ ou mesmo a CSLL apurados na
DIPJ(assim, carece de sentido a solicitação de diligência para apuração de
eventuais créditos de COFINS);
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.486 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720220/2016-21
6

Fl. 504
DF CARF MF
Original